Tribunal: TJBA
Processo: 0021968-79.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021968-79.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALOISIO CIPRIANO DOS SANTOS Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, TAYSE MAGALHAES SOUZA DO AMOR DIVINO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I/J DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. I – A contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, como no caso analisado, é plenamente regular, pois caracterizado o risco de descontinuidade ou deficiência substancial da atividade estatal, de modo a comprometer o princípio da continuidade do serviço público, em sua falta, na esteira do artigo 37, IX, da Constituição Federal. II – A percepção do adicional de insalubridade pelos servidores públicos do Estado da Bahia encontra respaldo no Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia. A previsão está contida nos artigos 86 e 88 da Lei Estadual nº 6.677/1994, para as hipóteses em que verificadas as condições de sua concessão, disciplinadas em legislação específica. III – Embora incontroversa a condição insalubre em que o autor laborou na condição de agente penitenciário, verifica-se que o mesmo recebeu, no período, a Gratificação de Serviços Penitenciários, que foi introduzida pela Lei Estadual nº 7.209/97, com o objetivo de compensar Agentes Penitenciários pelo exercício de suas atividades e os riscos delas decorrentes, verba esta incompatível com o adicional pretendido, razão de manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0021968-79.2010.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante ALOÍSIO CIPRIANO DOS SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de Julho de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA